Tribunal: STF
Processo: ARE 1433996
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 4, fl. 2):



    “AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ITCMD - HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA - ERRO NA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. Parte autora que, tendo preenchido equivocadamente a declaração de imposto de renda, objetiva ver anulados o AIIM e a certidão de dívida ativa decorrentes de cobrança de ITCMD. Sentença de procedência. 



    ERRO MATERIAL NA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - Conjunto probatório dos autos demonstra que, de fato, houve erro material no preenchimento da Declaração de Imposto de Renda - Demonstrada a inexistência de doação - Comprovada a efetiva meação recebida pelo viúvo em decorrência do falecimento da esposa - Meação que não se confunde com herança - Ausência de fato gerador do ITCMD - Cobrança indevida. 



    HONÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios - Possibilidade - No caso dos autos ficou claro que a Fazenda Estadual atribuiu excepcional força probante para a declaração, que se mostrou equivocada, sem se preocupar em averiguar se o fato gerador efetivamente ocorreu - Observância dos princípios da causalidade e da sucumbência. Sentença mantida - Recurso da Fazenda Estadual improvido”. 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 5, fl. 5), foram acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para afastar a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC), pois “no caso em apreço, o proveito econômico obtido é objetivamente aferível, afastando-se o juízo de razoabilidade e subjetividade do julgador”. O acórdão encontra-se assim resumido (Doc. 6, fls. 2-3):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL ITCMD HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA ERRO NA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. Decisão embargada que negou provimento ao recurso da Fazenda, mantida a sentença de procedência da ação, demonstrada a ausência de fato gerador do ITCMD. 



    HONÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios - Possibilidade - No caso dos autos ficou claro que a Fazenda Estadual atribuiu excepcional força probante para a declaração, que se mostrou equivocada, sem se preocupar em averiguar se o fato gerador efetivamente ocorreu - Observância dos princípios da causalidade e da sucumbência.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PEDIDO SUBSIDIÁRIO OMISSÃO - OCORRÊNCIA - Omissão do julgado no que diz respeito ao pedido subsidiário de fixação dos honorários advocatícios por equidade. Fixação de honorários no percentual mínimo previsto no artigo 85, § 3º, CPC/2015, em conformidade com o entendimento do STJ, exarado no julgamento do REsp nº 1.746.072/PR, no sentido de que a fixação dos honorários de sucumbência por equidade é restrita às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). 



    O art. 85, § 3º do Código de Processo Civil expressamente introduziu fator de moderação dos honorários advocatícios devidos apenas em relação à Fazenda Pública. Considerando-se a existência de comando legal expresso, que é a regra geral, determinando sua fixação em gradiente bastante claro, impositivo, no caso, afastar a possibilidade de se fixar os honorários advocatícios com base em equidade, em especial porque, no caso em apreço, o proveito econômico obtido é objetivamente aferível, afastando-se o juízo de razoabilidade e subjetividade do julgador. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE - IMPOSSIBILIDADE - TESE DO TEMA 1076 DO STJ - Por fim, registro que na data de 16.03.2022, o STJ concluiu o julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos e, por maioria, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados - Competência constitucional do STJ para uniformizar a interpretação de lei federal. Tema nº 1076 do STJ, julgado pela Corte Especial em 16.03.2022, de efeito vinculante, que fixou as seguintes teses: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo”.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 8), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega que a fixação dos honorários advocatícios na forma do art. 8º do Código de Processo Civil viola os arts. 1º, IV, e 170 da Constituição Federal, pois a interpretação do disposto no artigo 85, §§2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil que permita o afastamento da tarifação estabelecida no §3º quando a remuneração atribuída ao advogado em virtude da sucumbência da parte adversa, ainda que fixada no patamar mínimo, mostre-se desproprorcional ao trabalho realizado (Doc. 8, fl. 5).



    Realça que está em curso, por iniciativa do Conselho Federal da OAB, a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 71, em que se discute se é legítima a aplicação do §8º do art. 85 do Código de Processo Civil fora das hipóteses literalmente estabelecidas, ou seja, quando a remuneração com base no padrão legal dos §§ 2º e 3º mostrar-se excessiva (Doc. 8, fl. 3). Nessa linha, aduz que no caso específico da lide, o TJSP manteve a r. sentença, que condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sobremaneira elevados, de modo que a incidência de percentual sobre a base de cálculo resultará em honorários exorbitantes e desproporcionais (Doc. 8, fl. 7). 



    Requer, ao final, seja o presente recurso conhecido e provido, reformando-se o acórdão recorrido, para determinar o arbitramento dos honorários com base em juízo de equidade e com respeito à proporcionalidade. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que não houve violação à Constituição Federal, bem como incide o óbice da Súmula 636 do STF (Doc. 10).



    No Agravo, a parte recorrente afirma que houve violação direta à Constituição Federal, requerendo o sobrestamento do processo até o julgamento da ADC 71 (Doc. 12).



    É o relatório. Decido.



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.412.069-RG (Tema 1255, Rel. Min. ROSA WEBER - PRESIDENTE), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso, referente à possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão de mérito do SUPREMO no precedente.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente